Tribunal: TJBA
Processo: 8039103-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039103-88.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI Advogado(s): LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ANA CAROLINA DE ALBUQUERQUE LIMA, RODRIGO SANTOS LIMA APELADO: ANAILZA MARIA SILVA MORAIS Advogado(s):MARILIA SANTA RITA DE OLIVEIRA, JORGE ALLAN SANTOS GUIMARAES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS E REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Embargos de declaração simultaneamente opostos por ANAILZA MARIA SILVA MORAIS e ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da empresa, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 6.000,00. A autora alegou omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais. A empresa sustentou omissão na análise de premissas fáticas e do acervo probatório. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em face do desprovimento integral do recurso; e (ii) saber se configurou omissão na análise das provas e fundamentos apresentados pela empresa recorrente. III. Razões de decidir A majoração dos honorários recursais é obrigatória quando o recurso for integralmente desprovido, conforme art. 85, §11, do CPC, constituindo dever do tribunal e não mera faculdade. No caso, todos os pressupostos estavam preenchidos: decisão posterior a março/2016, recurso integralmente desprovido e prévia condenação em honorários na origem. Os embargos da empresa buscam rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de omissão, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. O acórdão enfrentou exaurientemente todos os pontos devolvidos, analisando responsabilidade objetiva, falha na prestação do serviço, inversão do ônus probatório e valoração das provas. A discordância com o resultado não configura vício embargável. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos. Embargos da autora acolhidos para majorar honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. Embargos da empresa rejeitados. Tese: "É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios pelo tribunal quando o recurso for integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Não configuram omissão embargável a discordância com a valoração das provas ou tentativa de rediscussão do mérito sob pretexto de saneamento de vícios." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 1.022; 1.023. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.04.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8039103-88.2022.8.05.0001, em que figuram como embargantes e embargados ANAILZA MARIA SILVA MORAIS e ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração opostos por ANAILZA MARIA SILVA MORAIS, para sanar a omissão apontada e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC; e CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração opostos por ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA